Tribunal: TJES
Processo: 5003541-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003541-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA
AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - IPAMV
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3541-25.2021
.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA

AGVDO
:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA
,

eis que irresignad
a
com a decisão proferida pelo J
uízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos,
Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, Comarca da Capital,
nos autos do mandado de segurança
1
impetrado em desfavor de
P
RESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
,
em que o
juízo
in
deferiu a
tutela provisória de urgência
requerida
.

Na
s suas razões, em síntese,
argumenta que a citada legislação viola a regra da imunidade tributária
contida no §18 do artigo 40
e inciso II do artigo 195, ambos
da Constituição Federal,
afasta a garantia do mínimo existencial e afronta ainda os princípios do não confisco e da isonomia tributária.

S
em contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1

P
rocesso
nº
001148-46.2021.8.08.0024

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3541-25.2021
.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA

AGVDO
:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA
,

eis que irresignad
a
com a decisão proferida pelo J
uízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos,
Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
,
nos autos do mandado de segurança
1
impetrado em desfavor de
RESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
.

Isso porque o juízo
in
deferiu a
tutela provisória de urgência
requerida,
mantendo os descontos efetuados em seus proventos, de acordo com a Lei municipal nº
9.720/2021, que alterou a redação do artigo 36 da Lei Municipal n. 4.399/1997, ampliando a base de cálculo sujeita à incidência da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos
.

Na
s suas razões, em síntese,
argumenta que a citada legislação viola a regra da imunidade tributária
contida no §18 do artigo 40
e inciso II do artigo 195, ambos
da Constituição Federal,
afasta a garantia do mínimo existencial e afronta ainda os princípios do não confisco e da isonomia tributária, requerendo com isso,
seja determinad
o
à autoridade coatora que cesse a incidência de contribuição previdenciária sobre a faixa do benefício situada entre um salário mínimo e o teto previsto para o RGPS, sob pena de pagamento de multa diária
e, no mérito, a modificação da decisão combatida
.

Em princípio destaco
a regra constitucional que prevê, a partir da emenda constitucional 103/2019, a alteração do sistema de previdência social, indicando novas
alíquotas de contribuição
para os
segurados do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social.

Em destaque:

Art149. ................................................................................................................
§ 1º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
.

T
rato continuativo,
o artigo 11 da EC 103/2019 dispôs que:

Art. 11.
Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária
de que tratam os
arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
,
esta será de 14 (quatorze por cento
)
.

Por sua vez, a lei municipal
nº
9.720/2021, em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES, indicando:

Artigo 36
As contribuições mensais previdenciárias serão compulsórias e equivalem aos seguintes percentuais:

I- contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos edos pensionistas, deduzida em folha, nos seguintes percentuais:
(Redação dada pela Lei n° 9.720/2021)

a)14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos;
(Redação dada pela Lei n° 9.720/2021)

b)
14% (quatorze por cento), calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos p
r
oventos de aposentadorias e pensões para os aposentados e pensionistas
;
(Redação dada pela Lei n° 9.720/2021)

c) Adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da parcela da remuneração,dos proventos de aposentadorias edas pensões que superem o limite máximo estabelecidopara os benefícios doRegime Geral de Previdência Social (vide Constituição da República, art. 195, II)
(Redação dada pela Lei n° 9.720/2021)

d) Adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela da remuneração,dos proventos de aposentadorias edas pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecidopara os benefícios doRegime Geral de Previdência Social. (vide Constituição da República, art. 195, II)
(Dispositivo incluído pela Lei n° 9.720/2021)

Com efeito
,
a legislação local não destoa
da disposição constitucional,
revelando que a regra local contida na
Lei municipal nº
9.720/2021, trouxe ao âmbito municipal a disposição relativa à reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Sobre o assunto, o STF, por análise do ARE nº875.958-RG/MG, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso decidiu, após reconhecida a repercussão geral da matéria relativa a arguição de inconstitucionalidade de lei estadual, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de servidores públicos, decidiu que: [...]
“1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2.
A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco
.
[...]".

Nesse passo, o ente municipal, em observância ao texto constitucional, regulamentou o reajuste de alíquota, em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo, por análise do presente recurso, vislumbre de violação aos
princípios do não confisco e da isonomia tributária.

Por todo o exposto, mantém-se a decisão primeva, conforme proferida.

Em conclusão,
nego provimento ao recurso
.

É como Voto.

VITÓRIA/ES, 02 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1

P
rocesso
nº
001148-46.2021.8.08.0024

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3541-25.2021
.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA

AGVDO
:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL
nº
9.720/2021. EC 103/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A

e
menda constitucional 103/2019
trouxe
alteração do sistema de previdência social, indicando novas
alíquotas de contribuição
para os
segurados do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social
.

II.
A
lei municipal
nº
9.720/2021,
em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES,
em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo
por tais premissas
, vislumbre de violação aos
princípios do não confisco e da isonomia tributária
.

III.
O STF, por meio do exame no ARE 875.958 concluiu que a

majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
negar provimento ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.